Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717176-76.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704361-90.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: RICARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Indefiro a petição ID 50721632, porquanto o agravo já foi julgado, nos termos do acórdão ID 50502589. Por conseguinte, aguarde-se o trânsito em julgado e prossiga-se conforme a legislação processual. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora